Tribunal: TJMT
Processo: 0053194-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053194-81.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABETH REGINA DE ALMEIDA MOURA - CPF: 340.448.921-72 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ELIZABETH REGINA DE ALMEIDA MOURA - CPF: 340.448.921-72 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -

APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ERRO E CONTRADIÇÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas o erro material e contradição apontadas.

3 - Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 0053194-81.2015.8.11.0041
, interposta por Elizabeth Regina de Almeida Moura,
que,
à unanimidade, proveu o recurso
.

Aduz, em síntese, que, o acórdão incorreu em erro material e contradição, uma vez que o
percentual de 11,98% não foi fixado indistintamente, tendo ordenado a decisão transitada em julgado a apuração em liquidação de sentença, cujo limite é de 11,98%.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o erro material e a contradição apontada, atribuindo-se efeitos infringentes, bem como pelo prequestionamento dos arts. 502 e seguintes do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 126735673), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na

Apelação n° 0053194-81.2015.8.11.0041
, interposta por Elizabeth Regina de Almeida Moura,
que, à unanimidade, proveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

[Destaquei.]

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso,
aduz que o acórdão incorreu em erro material e contradição, uma vez que o
percentual de 11,98% não foi fixado indistintamente, tendo ordenado a decisão transitada em julgado a apuração em liquidação de sentença, cujo limite é de 11,98%.

Com efeito, analisando o acórdão embargado, observa-se a existência de erro material e contradição, uma vez que constou do aresto disponível no ID n. 132248650 - Pág. 5,
que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Agravante, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença
.

No entanto, o Juízo
a quo
ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de no 19629- 97.2013.811.0041, Código n. 813146, proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos, com fulcro no art. 269, I, do CPC, condenando o réu a incorporar a remuneração dos filiados ativos, inativos, dependentes e pensionistas do autor o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV,
a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 11,98% ora reclamados
; assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação a partir de 15.05.2008, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se para esse fim, o INOC no período anterior à Lei no 11.960/09 e o IPCA no período posterior a esta.

[...].

Assim, a determinação contida na sentença é clara ao condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes
conversão de cruzeiro real para
URV
,
observado o percentual limite de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento),
devendo ser apurado em liquidação de
sentença.

Além do mais, os autos, foram remetidos a esta Instância para análise do Recurso de Apelação com Reexame Necessário da sentença, ocasião em que foi negado provimento ao apelo interposto pelo Embargante, e retificada a sentença tão somente no que tange aos consectários legais,
ou seja, manteve a determinação da necessidade de apurar o
quantum
devido em liquidação e cumprimento de sentença, observado o percentual de 11,98%, inalterados seus demais termos.
Confira-se:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, rejeito as prejudiciais de cerceamento de defesa e de prescrição e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação. Quanto ao reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, tão somente no que tange à correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA, a partir do vencimento de cada parcela
. Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2015. Des. Márcio VIDAL, Relator.

Isto posto, considerando que a r. sentença proferida anteriormente transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não há que se falar em reforma ou irregularidade na mesma.

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a
liquidação
da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, motivo pelo qual,
caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, bem como se a reestruturação da carreira dos profissionais do Quadro Administrativo da Procuradoria-Geral do Estado, decorrente da Lei Complementar 7.351 de 13 de dezembro de 2000, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Dessa forma, o
Acórdão
embargado carece de reparos, uma vez que modifica/rediscute a coisa julgada, razão pela qual, os embargos devem ser acolhidos parcialmente.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, atribuindo-lhe efeitos infringentes, tão somente
para determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para
realização de perícia, no intuito
de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante, ora Embargada, que

deverá ser realizada em liquidação de sentença, observado o limite percentual de 11,98%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022